Tribunal: STJ
Processo: 5664055-54.2023.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976945 - GO
(2025/0240280-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMBARGADO
: SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: ALEXANDRO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56442411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c8058092-2f43-4eb2-bad3-ef663d45de6c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c8058092-2f43-4eb2-bad3-ef663d45de6c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976945 - GO
(2025/0240280-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMBARGADO
: SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: ALEXANDRO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55904904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: 09bece13-9fd6-4269-a946-e43765b0ff90

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 609-612) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 601):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de contradição e
omissão no acórdão. Sustenta, para tanto, que houve a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Alega que a insuficiência de argumentos, apontada pela decisão, seria
causa de não provimento do recurso, e não de seu não conhecimento. Afirma ainda
haver omissão, por suposta negativa de prestação jurisdicional, em razão do não
enfrentamento dos demais capítulos do agravo, especificamente quanto à aplicação da
multa rescisória prevista no
-A da
Ao final, pede o acolhimento
art. 32
Lei n. 6.766/1970.
dos aclaratórios, para que sejam supridos os vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 614-616), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55904904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: 09bece13-9fd6-4269-a946-e43765b0ff90

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 604-605):
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade assentou que o posicionamento
do Tribunal de origem acerca de a responsabilidade pelo pagamento do
IPTU advir da efetiva imissão na posse, estava em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ. Embora a parte agravante alegue, nas
razões do agravo em recurso especial, que a Corte de origem divergiu do
entendimento predominante neste Tribunal Superior, ao afastar a
responsabilidade do adquirente pelo IPTU desde a assinatura do contrato, a
efetiva impugnação do óbice exigiria a demonstração de que, com base em
premissas fáticas incontroversas, o Tribunal de origem havia decidido de
forma diversa.
Ademais, o entendimento desta Corte é do de que, quando "o inconformismo
excepcional não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação,
em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte" (AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp n. 1.613.383/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/5/2020,
.
8/5/2020)
Contudo, ao afirmar somente que o TJGO "ignorou que a transmissão da
posse foi efetivada, quando da assinatura do contrato" (fl. 571), a parte
agravante apenas reiterou a tese de direito afirmada no recurso especial.
Além disso, sua argumentação tangencia a necessidade de reexame de
prova, para aferir se a posse de fato ocorreu desde a assinatura do contato,
o que conflita, inclusive, com o óbice da
também apontado
Súmula n. 7/STJ,
na decisão de inadmissibilidade agravada.
Conclui-se, assim, que a impugnação apresentada não logrou êxito em
demonstrar, de forma clara e direta, o desacerto da aplicação do referido
óbice pela instância de origem, falhando em refutar a premissa de que o
acórdão recorrido estaria alinhado com a jurisprudência desta Corte
Superior, circunstância que atrai, de forma inarredável, a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.

Documento eletrônico VDA55904904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: 09bece13-9fd6-4269-a946-e43765b0ff90

Conforme registrado expressamente no acórdão embargado, a aplicação da
decorreu da ausência de impugnação adequada e específica ao
Súmula n. 182/STJ
óbice da
A mera reiteração da tese de direito, sem a indicação de
Súmula n. 83/STJ.
precedentes, "contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
, que demonstrem de forma efetiva o desacerto da decisão de
combatida"
admissibilidade, resulta em falha na dialeticidade recursal. Trata-se de pressuposto de
admissibilidade, o que justifica o não conhecimento do recurso, e não apenas o seu
não provimento.
A parte embargante também alega omissão quanto à análise da incidência
do
-A da
Contudo, a ausência de preenchimento dos
art. 32
Lei n. 6.766/1970.
requisitos de admissibilidade do agravo, que resultou no não conhecimento do recurso,
impede o exame das demais questões de mérito suscitadas pela parte.
Conforme pacificado nesta Corte e explicitado na decisão, a decisão de
inadmissibilidade não possui capítulos autônomos. Assim, a falta de impugnação
suficiente de apenas um de seus fundamentos resulta no não conhecimento integral do
agravo, não havendo falar em qualquer omissão no julgado ao deixar de analisar o
tema da multa rescisória.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte. No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: 09bece13-9fd6-4269-a946-e43765b0ff90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.976.945 / GO
Número Registro: 2025/0240280-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
566405554 56640555420238090174
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
AGRAVADO
: SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ALEXANDRO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMBARGADO : SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : ALEXANDRO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
Documento eletrônico VDA56428323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: ddc73a4a-3e56-44de-bb25-844cd6eb7f4f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: ddc73a4a-3e56-44de-bb25-844cd6eb7f4f